Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-90.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000159-90.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO DONATO DA CRUZ, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: JOAO DE OLIVEIRA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
CRISTIANO DONATO DA CRUZ, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ALLANA COSTA NOVAIS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SERASA S.A. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL DE SALVADOR. RECURSO DO FUNDO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo autor JOAO DE OLIVEIRA SOUZA e pelo réu FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória negativa de débito c/c indenização por danos morais, condenando o Fundo ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões em discussão: (i) se a revelia do Fundo foi corretamente reconhecida; (ii) se a ausência de comprovação da dívida configura ato ilícito indenizável; (iii) se o valor dos danos morais fixado merece majoração; (iv) se a SERASA S.A. e a CDL de Salvador respondem pelos danos sofridos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação da dívida pelo primeiro réu torna a inscrição indevida, configurando prática ilícita e violação aos direitos de personalidade do consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. O Fundo, embora regularmente citado, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica com o autor, seja decorrente de contrato próprio, seja por força de cessão de crédito.

4. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo moral experimentado. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença não se mostra suficiente para cumprir adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. A SERASA S.A. comprovou o envio de comunicação prévia ao endereço indicado pelo credor antes da disponibilização da dívida no cadastro, cumprindo o disposto no art. 43, §2º, do CDC e nas Súmulas 359 e 404 do STJ, afastando-se qualquer responsabilidade sua no presente feito.

6. Correta a extinção do processo em relação à CDL de Salvador, porquanto a inscrição questionada foi realizada exclusivamente no banco de dados da SERASA Experian, não havendo qualquer registro no banco de dados do SPC de Salvador. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Fundo desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de comprovação da dívida pelo cessionário de crédito (FIDC) torna a inscrição em cadastro de inadimplentes indevida, configurando prática ilícita indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, independente de prova específica do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais em casos de negativação indevida deve atender ao binômio compensação-repressão, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando evidenciada a desídia do réu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000159-90.2018.8.05.0216, em que figuram como Apelantes JOAO DE OLIVEIRA SOUZA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e como Apelados os mesmos, SERASA S.A. e CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de JOAO DE OLIVEIRA SOUZA, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça

05